Tribunal: TJPA
Processo: 0002075-45.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPPB QUANDO DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. A NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPPB É MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO. RECONHECIMENTO DO RECORRENTE LEVADO A EFEITO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRATICOU OS NÚCLEOS DO TIPO, SENDO O RESPONSÁVEL TANTO PELA SUBTRAÇÃO, QUANTO PELO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAI. É cediço que as disposições da lei processual acerca do reconhecimento do réu são meras recomendações legais que não ensejam o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, mormente quando o ato é feito em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. Precedentes;MÉRITOII. As provas dos autos demonstram claramente ter sido o apelante um dos autores do roubo ora em apreço. Com efeito, a vítima em seu depoimento em juízo descreveu a empreitada criminosa, esclarecendo que o apelante desceu da garupa de uma motocicleta com a arma em punho. Em ato contínuo, o recorrente derrubou a ofendida e sua filha para subtrair a motocicleta que lhes pertencia. Por sua vez, os policiais militares Marcos Paulo Goes da Silva e Edivaldo Carvalho Barreto Filho corroboraram a palavra da vítima e reconheceram o recorrente como sendo o autor do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Precedentes;DOSIMETRIAIII. A pena-base já foi aplicada no mínimo legal pelo juiz, tal como requerido nas razões. Também inviável o pedido para o reconhecimento da participação de menor importância, visto que a atuação do apelante foi essencial para a consumação do delito, já que praticou diretamente os dois núcleos do tipo, não apenas subtraindo a res furtiva, mas também sendo o responsável por empregar a arma de fogo para garantir a ultimação do crime. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002075-45.2019.8.14.0401.
APELANTE: BRUNO COSTA LIMA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de roubo majorado. preliminar de cerceamento de defesa pela não observância do art. 226 do cppb quando do reconhecimento do apelante. improcedência. a não observância das regras do art. 226 do cppb é mera irregularidade que não gera o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. preliminar rejeitada. mérito. pedido de absolvição. impossibilidade. palavra da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão. reconhecimento do recorrente levado a efeito em juízo. condenação mantida. dosimetria. pena-base já fixada no mínimo legal. reconhecimento da participação de menor importância. impossibilidade. réu praticou os núcleos do tipo, sendo o responsável tanto pela subtração, quanto pelo emprego de grave ameaça. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
preliminar de cerceamento de defesa
I. É cediço que as disposições da lei processual acerca do reconhecimento do réu são meras recomendações legais que não ensejam o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, mormente quando o ato é feito em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
Preliminar rejeitada.
Precedentes;
mérito
II. As provas dos autos demonstram claramente ter sido o apelante um dos autores do roubo ora em apreço. Com efeito, a vítima em seu depoimento em juízo descreveu a empreitada criminosa, esclarecendo que o apelante desceu da garupa de uma motocicleta com a arma em punho. Em ato contínuo, o recorrente derrubou a ofendida e sua filha para subtrair a motocicleta que lhes pertencia. Por sua vez, os policiais militares Marcos Paulo Goes da Silva e Edivaldo Carvalho Barreto Filho corroboraram a palavra da vítima e reconheceram o recorrente como sendo o autor do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Precedentes;
dosimetria
III. A pena-base já foi aplicada no mínimo legal pelo juiz, tal como requerido nas razões. Também inviável o pedido para o reconhecimento da participação de menor importância, visto que a atuação do apelante foi essencial para a consumação do delito, já que praticou diretamente os dois núcleos do tipo, não apenas subtraindo a
res furtiva,
mas também sendo o responsável por empregar a arma de fogo para garantir a ultimação do crime.
Recurso improvido. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julga-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de março de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Bruno Costa Lima
, inconformado com a
r.

sentença que o condenou

a pena

de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c o §2º, inciso I, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de cerceamento de defesa, pois o reconhecimento do apelante levado a efeito durante a instrução criminal não obedeceu ao disposto no art. 226 do CPB. Por este fundamento, requereu a renovação deste ato processual.

No mérito, afirmou que o recorrente não concorreu para a prática do crime, conforme comprovado pelos depoimentos das testemunhas. Assim, requereu a absolvição
ex vi
do art. 386, inc. IV, do CPPB.

A defesa também postulou pela redução da pena-base e o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que a acusação não teria feito prova de que o apelante concorreu com o corréu para a prática do crime, isto é, que haveria vínculo de ordem subjetiva entre eles. Por derradeiro, pugnou pelo
provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 15 de janeiro de 2019 o recorrente, em concurso com outro elemento não identificado, mediante grave ameaça produzida com uso de arma de fogo, subtraiu da ofendida a sua motocicleta, de cor cinza, placa JVF-6997. Segundo afirmado pela acusação, o recorrente desceu da garupa de uma motocicleta conduzida pelo seu comparsa e, de arma em punho, obrigou a vítima a parar, derrubando - a, em seguida, para ultimar a subtração patrimonial. Regularmente processado, o recorrente foi condenado a pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,

pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c o §2º, inciso I, do CPB.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa suscitou uma preliminar de cerceamento de defesa, pois o reconhecimento do apelante levado a efeito durante a instrução criminal não obedeceu ao disposto no art. 226 do CPPB.
Por este fundamento, requereu a renovação deste ato processual.

Todavia, sem delongas, é cediço que as disposições da lei processual acerca do reconhecimento do réu são meras recomendações legais que não ensejam o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa,
mormente quando o ato é feito em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. E o entendimento da jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TRÁFICO DE DROGAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes.
2
. Na espécie, ainda que o reconhecimento na fase policial não tenha observado os ditames do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que foi confirmado em juízo e contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais, segundo as instâncias de origem, são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração. Precedentes. [...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 539.979/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/11/2019)¿

Logo, rejeito a preliminar e passo ao mérito da lide.

MÉRITO

No mérito, a defesa afirmou que o recorrente não concorreu para a prática do crime, conforme comprovado pelos depoimentos das testemunhas. Assim, requereu a absolvição
ex vi
do art. 386, IV, do CPP.

Todavia, as provas dos autos demonstram claramente ter sido o apelante um dos autores do roubo ora em apreço. Com efeito, a vítima em seu depoimento em juízo descreveu a empreitada criminosa, esclarecendo que o apelante desceu da garupa de uma motocicleta com a arma em punho. Em ato contínuo, o recorrente derrubou a ofendida e sua filha para subtrair a motocicleta que lhes pertencia.

Por sua vez, os policiais militares
Marcos Paulo Goes da Silva e Edivaldo Carvalho Barreto Filho
corroboraram a palavra da vítima e reconheceram o recorrente como sendo o autor do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Assim caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

O fato é típico, antijurídico e culpável. O arcabouço probatório é robusto e aponta o apelante como autor do crime, não havendo porque se falar na tese de negativa de autoria.

DA DOSIMETRIA

A defesa postulou pela redução da pena-base e o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que a acusação não teria feito prova de que o apelante tivesse concorrido com o corréu para a prática do crime, isto é, que haveria vínculo de ordem subjetiva.

Pois bem, examinando a dosimetria, adianto que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal pelo juiz, tal como requerido nas razões. Também inviável o pedido para o reconhecimento da participação de menor importância, visto que a atuação do apelante foi essencial para a consumação do delito, já que praticou diretamente os dois núcleos do tipo, não apenas subtraindo a res furtiva, mas também sendo o responsável por empregar a arma de fogo para garantir a ultimação do crime. Por esta razão, mantenho a pena imposta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso e

julgo-o
improvido
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator